Tribunal: TJDFT
Processo: 0708382-59.2020.8.07.0004
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. NÃO CONSTATADA A CONTRADIÇÃO. INCONTROVERSA A NÃO COMPROVAÇÃO DO RECOLHIMENTO DA INTEGRALIDADE DO PREPARO RECURSAL POR OCASIÃO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. INAPLICABILIDADE DO ART. 1.007 DO CPC, MESMO PORQUE NÃO SE TRATARIA DE COMPLEMENTAÇÃO: ESPECÍFICAS NORMAS DOS JUIZADOS ESPECIAIS (LEI 9.099/95). DESERÇÃO CONSUMADA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Ausentes as alegadas omissões/contradições no acórdão originário, respeitante à aplicação do art. 1.007, § 1o do CPC.
II. As Turmas Recursais do TJDFT já se manifestaram acerca da a inviabilidade de dilação do prazo legal à demonstração do recolhimento da integralidade das verbas recursais. Precedentes das Turmas Recursais do TJDFT: 1a TR, acórdão 1171700, DJe 23.5.2019; 2a TR, acórdão 1178543, DJe 18.6.2019; 3a TR, acórdão 1187049, DJe 23.7.2019.
III. E, no caso concreto, sequer se trataria de “complementação do preparo”, uma vez que, conforme item IV da ementa originária, o recorrente interpôs o recurso sem comprovação do recolhimento do preparo e inexistente declaração de hipossuficiência acostada aos autos, tampouco pedido de gratuidade de justiça.
IV. A ratio essendi dos embargos declaratórios é simplesmente corrigir o defeito intrínseco da decisão, e não pode ser utilizado para refutar argumento jurídico que não satisfaz a pretensão do recorrente.
V. Ausente demonstração de qualquer defeito intrínseco ao acórdão, devida e suficientemente fundamentado (art. 48 da Lei 9.099/95 c/c CPC, art. 1.022, I e II).
VI. Por fim, nos termos do art. 1.025 do CPC, consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade
VII. Improvidos os embargos declaratórios.